Tribunal: TJES
Processo: 0014528-08.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Subsídios
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014528-08.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ALMIR ROCHA SIQUEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
nº 0014528-08.2018.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

EMBARGANTE:
ALMIR ROCHA SIQUEIRA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão outrora proferido, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município réu, reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos de incorporação de gratificação de produtividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O embargante aduz, em síntese, que o acórdão apresenta contradição ao interpretar o requisito "ao longo da carreira" fixado no IRDR, inovando ao exigir contribuição sobre todo o tempo de exercício. Alega, ainda, omissão quanto à revogação da Lei Municipal nº 2.881/93 em 2015, o que teria inviabilizado a continuidade dos recolhimentos, bem como omissão quanto ao direito adquirido à aposentadoria antes do marco temporal e à aplicação do Tema 163 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. A partir das alegações apresentadas na peça de embargos, nota-se o claro propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado.

5.
O Acórdão embargado enfrentou devidamente a questão, aplicando a tese vinculante firmada no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, consignando que a modulação de efeitos aproveita apenas aos servidores que, cumulativamente, estivessem inativos na data do julgamento da inconstitucionalidade e tivessem contribuído sobre a verba ao longo da carreira. A interpretação adotada pelo Colegiado, com base nas provas dos autos, de que contribuições esporádicas não preenchem o requisito da habitualidade ("ao longo da carreira") e de que o servidor não se encontrava inativo na data de corte, não configura contradição ou omissão, mas sim o exercício do livre convencimento motivado pelo julgador.
Assim, restando ausente atrito capaz de inquinar o Acórdão por ilogismo, omissão ou obscuridade sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, a insatisfação da parte, seja na apreciação dos fatos, seja na aplicação do direito, deve ser exteriorizada na via própria.

6.
Deste modo, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7.

CONHECIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)